Tribunal: TJDFT
Processo: 0711936-97.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0711936-97.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: MARIA CREUZA DA CONCEICAO D E S P A C H O O mandato cessa pelo término do prazo assinado no instrumento (artigo 682, IV, do Código Civil). Tendo em vista a expiração do prazo dos poderes conferidos aos advogados, ocorrido em 01 de dezembro de 2023 (ID 48326729), verifico deficiência na representação processual. Diante disso, determino a regularização da representação processual do apelante no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso interposto, nos termos dos arts. 76, § 2o, e 932 do Código de Processo Civil. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 18 de abril de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator